Tribunal: TJSP
Processo: 2275055-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a tutela provisória e determinou que a instituição financeira suspenda os descontos mensais relativos ao contrato de financiamento de veículo negado pelo autor - Admissibilidade parcial - Demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC - Autor, ora agravado, sustenta a não pactuação do mútuo, o qual derivaria de fraude - Ausência de prova, pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a tutela provisória e determinou que a instituição financeira suspenda os descontos mensais relativos ao contrato de financiamento de veículo negado pelo autor - Admissibilidade parcial - Demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC - Autor, ora agravado, sustenta a não pactuação do mútuo, o qual derivaria de fraude - Ausência de prova, pelo recorrente, quando da contestação, de regularidade da avença - Fotografias atreladas ao contrato que não são da mesma pessoa - Instrumento contratual assinado manualmente, cuja autenticidade poderá ser aferida na fase instrutória - Preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida - Inteligência do art. 300 do CPC - Suspensão dos descontos mantida - Descabida a revogação das astreintes - Valor e limite destas que não comportam redução, já que condizentes ao caso concreto - Observância do critério da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa - Revisão, entretanto, necessária da periodicidade, de diária para mensal, ou seja, por ato de descumprimento da ordem de suspensão das parcelas mensais do contrato - Prazo para adoção das providências inerentes à cessação da cobrança que deve ser majorado a dez dias - Recurso parcialmente provido para tal fim.